Tribunal: TJDFT
Processo: 0727495-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727495-45.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIA PAZ LIMA AGRAVADO: ARMANDO MENEZES FILHO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FABRICIA PAZ LIMA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0757570-19.2019.8.07.0016, indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória de urgência. Deferido o pedido de concessão da antecipação de tutela pretendida conforme decisão id. 13321787. O Distrito Federal interpôs agravo interno conforme id. 13479831. Ofício informando que o feito principal fora sentenciado (id. 16184536). Devidamente intimada, a parte agravante não se manifestou conforme certidão id. 14991916. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Oportunamente revogo a decisão id. 13321787. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 3 de junho de 2020 11:49:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador